Tribunal: TJDFT
Processo: 0719048-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. QUEBRA DA FIANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO. PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Trata-se de paciente que não cumpriu os compromissos assumidos quando da fixação da fiança de manter o endereço atualizado e de comparecer ao Juízo quando determinado e juntou aos autos procuração de advogado constituído sem indicar o endereço. As circunstâncias evidenciam a intenção de se furtar à aplicação da lei penal e de obstar a conclusão da instrução criminal. Já decidiu o STJ: "Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meio para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia" (HC 554.111/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).
Constrição fundada no art. 312 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.